Tribunal: TJSP
Processo: 3000790-98.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão existente – Tutela de urgência mantida em sede de Agravo de Instrumento – Fornecimento de adrenalina autoinjetável, sem registro na ANVISA, a pessoa hipossuficiente e acometida de anafilaxia – Ausência de pronunciamento expresso sobre os Temas no 106 do STJ e no 500 do STF – Superação da omissão, todavia, que não induz à alteração do julgamento – Hipótese em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão existente – Tutela de urgência mantida em sede de Agravo de Instrumento – Fornecimento de adrenalina autoinjetável, sem registro na ANVISA, a pessoa hipossuficiente e acometida de anafilaxia – Ausência de pronunciamento expresso sobre os Temas no 106 do STJ e no 500 do STF – Superação da omissão, todavia, que não induz à alteração do julgamento – Hipótese em que o medicamento, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária – Aplicação do Tema no 1.161 do STF – Desnecessidade de integração da União no polo passivo – Competência da Justiça Comum Estadual – Precedente – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.